Tribunal: TJMT
Processo: 1014488-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1014488-23.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, CONCURSO DE CREDORES]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):
[ANA BEATRIZ BITENCOURT RAMOS - CPF: 022.381.331-19
(ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVANTE), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CPF: 605.919.860-00 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CPF: 981.027.960-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CNPJ: 53.815.504/0001-26 (AGRAVADO), MALUA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.867.370/0001-26 (AGRAVADO), NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.672.047/0001-15 (AGRAVADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DE SOJA) E SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM FACE À RECUPERANDA DA PRODUTORA RURAL – INADIMISSIBILIDAE - BEM DANDO EM GARANTIA REAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005 – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TROCA DE PRODUTOS POR INSUMO – OPERAÇÃO DENOMINADA “
BARTER
” – PRODUTOS AGRÍCOLAS – BENS DE CONSUMO QUE NÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL – ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA –

EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI No 8.929/9
4 – DECISÃO REFORMADA – ESVAZIAMENTO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os produtos
agrícolas, como soja e milho, não são bens de capital e, portanto, não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do
parágrafo 3a do artigo 49
da Lei de Falência e Recuperação judicial.
Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção.

Ademais, em se tratando de Cédula de Produto Rural representativa de operação e troca por insumos (
barter
), esta não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal. Inteligência
do artigo 11 da Lei no 8.929/1994
com nova redação dada pela Lei 14.112/20.

Assim
, não podendo os produtos agrícolas (soja e milho) ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, bem como em se tratando de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, diante de sua
extraconcursalidade
, a execução para entrega de coisa incerta proposta pela agravante deve ter seu normal
prosseguimento.
-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares
,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGREX DO BRASIL LTDA
, em face da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial no 1003813-89.2024.8.11.0003
, ajuizada por
CESAR AUGUSTO TISOTT, NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA, MALUA TRANSPORTES LTDA e CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT
, ora agravados, reconheceu a essencialidade de produção agrícola (grãos de soja) dos devedores, e determinou a suspensão de todo e qualquer ato de constrição incidente sobre os bens, que são objeto de
Cédula de Produto Rural no AGB 040-2023/2024
emitida pelo agravado César em favor da agravante.

Na origem, os agravados ajuizaram a ação de recuperação judicial, dentre os seus pedidos, requereram que fosse declarada a essencialidade dos grãos de soja produzidos.

Aduz o agravante que a decisão agravada está em absoluta dissonância com a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, que já fixou a impossibilidade de enquadramento de produtos agrícolas – como é o caso dos grãos de soja ora controvertidos – no conceito de bens de capital, o que, por sua vez, impede qualquer valoração acerca da sua eventual essencialidade.

Informa que a relação comercial entre as partes, da qual origina-se o crédito detido pela AGREX, remonta à emissão da Cédula de Produto Rural, representativa de operação de troca por insumos (
barter
).

Alega que nos termos da CPR, o recuperando se comprometeu a entregar à agravante a quantidade total de 37.263 sacas (trinta e sete mil, duzentas e sessenta e três sacas) de 60 (sessenta) kg de soja safra 2023/2024, até o dia 31 de janeiro de 2024.

Informa que em garantia à CPR, foi constituído penhor agrícola sobre a totalidade do produto da safra 23/24, cuja garantia
foi registrada
perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Cascalheira – MT (“CRI”), local de registro das matrículas das fazendas nas quais o recuperando se comprometeu a formar a lavoura empenhada, conforme a Certidão de Registro e Certidão Positiva, emitidas pelo CRI. A obrigação firmada foi também avalizada pela
recuperanda
Cristina.

Declara ainda a agravante, que a relação comercial entre as partes por meio da qual a AGREX assumiu – e cumpriu – obrigação de fornecimento de insumos agrícolas ao Sr. Cesar, ao passo que o devedor assumiu obrigação de entrega do produto cultivado com os insumos fornecidos à AGREX. A obrigação de entrega assumida pelos agravados está lastreada na CPR emitida, cuja data de vencimento foi prevista para o dia 31 de janeiro de 2024. Contudo, ocorre que vencido o título, os Agravados não procederam a entrega produto, tornando-se inadimplentes.

Enfatiza também que, além de não ter cumprido a obrigação assumida, e para absoluta surpresa da AGREX, o Sr. Cesar, conjuntamente com a Sra. Cristina e duas outras empresas das quais os devedores são sócios, ajuizou, em 21 de fevereiro de 2024, a Recuperação Judicial de origem, listando, equivocadamente, a AGREX dentre os seus credores quirografários pelo valor total de R$ 3.819.350,00 (três milhões, oitocentos e dezenove mil e trezentos e cinquenta reais).

Sustenta também que em razão da
extraconcursalidade
do crédito detido pela AGREX, lastreado em Cédula de Produto Rural objeto de operação de
barter
, a agravante ingressou, em 04 de abril de 2024, com a Execução para Entrega de Coisa Incerta no 5251882-10.2024.8.09.0051 perante a 25a Vara Cível da Comarca de Goiânia – GO, objetivando a cobrança de 59.025 (cinquenta e nove mil e vinte e cinco) sacas de 60 (sessenta) kg de soja da safra 2023/2024.

No mais, acentua que não concorda com o juiz singular que determinou a suspensão dos atos constritivos incidentes sobre o produto deferidos nos autos da Execução fundamentada na vigência do período de blindagem e na suposta essencialidade dos grãos ao soerguimento dos
Recuperandos
.

Concluindo, atesta que os efeitos do
stay

period
não podem ser impostos à credores extraconcursais.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, de modo que seja integralmente reformada a decisão agravada e reconhecida a impossibilidade de declaração de essencialidade dos grãos de soja objeto da CPR emitida em favor da AGREX, sendo admitida a possibilidade de retomada imediata das medidas constritivas nos autos da Execução suspensa pelo despacho recorrido.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 217775663
.

A liminar recursal foi objeto do
AGRAVO INTERNO de ID no 221466661
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 222590675
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento o recurso.

A Procuradoria de Justiça,
em parecer da
lavra do Dr.
Paulo Ferreira
Rocha,
opinou pelo
acolhimento da
preliminar
aventada pela
agravada

e, no
m
érito,
pelo desprovimento
do
recurso (id.

231182674).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO MARCO AURELIO FERREIRA COELHO, OAB/SP 426188.

P

A

R

E

C

E

R (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO
ROBERTO
JORGE DO
PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora
Presidente,

O parecer é da
lavra
do

Procurador
Paulo
Ferreira
Rocha
.

A agravada suscita
uma
preliminar
de supressão
instância
,

tendo
em vista que as alegações
postas
pelos agravantes
d
a

incidência de caso fortuito e de força maior decorrentes da pandemia
de
COVID-19, G
uerra

entre
Rússia e Ucrânia e pela estiagem que atingiu a região
C
entro-
Oes
te

não

foram
objeto de análise pelo juízo
de

piso
da
R
ecuperação

Judicial
,
sendo matéria recursal nova a impedir o conhecimento por este e. Tribunal.

N
esse
caminhar o colega entendeu
:

De fato, tais matérias arguidas pelos agravantes não integram qualquer parte da decisão de primeira instância, tendo por fundamento a declaração de essencialidade pelo fato de que
“Sob esta ótica, tem-se que os grãos cultivados e colhidos pelo recuperando constituem a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar – sendo, portanto, notoriamente essenciais”
(id. no 216546653 (pág. 16).

E após longo parecer, que não farei a leitura, o Procurador conclui
pelo acolhimento da preliminar aventada pela agravada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Desse modo,
ratifico
o parecer
escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRAD
E ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

Conforme se denota, o Juiz singular apresentou um longo pronunciamento sobre essencialidade dos grãos para soerguimento da empresa em recuperação judicial, bem como defendeu a suspensão das ações e das garantias, inclusive citando inúmeros julgados deste Tribunal e do STJ, dentre eles, citou três votos de minha relatoria, dois (02) deles do ano de 2022, em que concluiu como sendo os grãos colhidos essenciais para empresa, e outro de 2023, em que não foi reconhecida tal essencialidade.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos e o longo pronunciamento do magistrado singular, tenho que a decisão deve ser reformada.

No tocante à essencialidade do bem, vale lembrar que outrora
esta
colenda Câmara se posicionava pelo entendimento de que a soja cultivada e colhida era essencial para soerguimento da empresa em recuperação judicial, como demonstrado nos dois julgados de minha relatoria citado pelo magistrado singular.

Contudo, após um estudo mais aprofundado sobre “bens capital”, este colegiado passou a entender que
os grãos não podem ser classificados essenciais à atividade empresarial
, conforme adiante se verificará.

No caso em tela, os produtos agrícolas, como soja e milho, entre outros, não podem ser enquadrados como bens de capital e muito menos como essenciais à atividade empresarial, portanto, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do
§ 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005
.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito
não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.
Grifei
.

Vale salientar ainda que já se encontra consolidado no STJ que “por bem de capital”, deve-se compreender aqueles imóveis, máquinas e utensílios necessários à produção. Confira:

“RECURSO ESPECIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (...) BEM DE CAPITAL - CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA - RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05 - INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS (...). O propósito recursal consiste em definir se
produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial
– circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 – e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores
(...).
Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.)
, não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO”
(STJ – RECURSO ESPECIAL no 1.991.989 - MA – Terceira Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI Julgamento: 03?05/2022 –
Dje
: 05/05/2022)

Aliás, em consulta aos dados divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
, dentre os produtos que constituem bens de capital do setor agrícola não estão incluídos grãos, englobando, ao revés, apenas o maquinário utilizado na produção, a exemplo de tratores agrícolas, máquinas, aparelhos para irrigação, plantadeira, semeadores, dentre outros, o que por si só macula a decisão singular.
(
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9319-indices-especiais-de-bens-de-capital.html?=&t=downloads
)

De mais a mais, a relação comercial entre as partes, da qual origina-se o crédito detido pela agravante, remonta à emissão da
Cédula de Produto Rural no AGB 040-2023/2024
, cuja própria produção foi dada em garantia, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme acima já ventilado.

Se não fosse o bastante, o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo milita em favor da parte agravante – até porque, caso os grãos objeto do título não sejam arrestados, estes, muito provavelmente, serão alienados a terceiros pelos
recuperandos
, em virtude da dinâmica de comercialização desses bens que, uma vez colhidos são rapidamente depositados em armazéns e comercializados, seja para exportação
in natura
ou beneficiamento/industrialização no mercado interno, cujos prejuízos serão inevitáveis.

De igual sorte, o C. STJ já sedimentou o entendimento de que não pode ser caracterizado como bens de capital o bem cuja utilização implique o
esvaziamento da garantia
, como no caso, se vendido o produto. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da
recuperanda
durante o
stay

period
. 1.1 A conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo “bem de capital”,
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência
e não descaracterize ou esvazie a garantia que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
. 2.
De seu teor
inferese
que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da
recuperanda
, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia
. (...). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da
recuperanda
, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do
stay

period
, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial,
etc
), além de desvirtuar a própria finalidade dos “bens de capital”, fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do
stay

period
. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in
casu
, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da
recuperanda
, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.”
(STJ, Recurso Especial no 1.758.746 - GO (2018/0140869-2), Terceira Turma, Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento em 25/09/2018)

Além do mais, a recuperação judicial não se presta a atuar como escudo protetivo ilimitado, tampouco como instrumento de moratória abusiva para alcançar credores que a ela não se sujeitam. Para usufruir dos benefícios advindos da recuperação judicial, os
recuperandos
devem ostentar capacidade econômico-financeira que lhes permita também solver os créditos extraconcursais e manter suas atividades em funcionamento, concomitantemente ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, caso contrário, trilhará inevitavelmente o caminho da quebra.

Vale salientar ainda que o crédito lastreado na CPR em discussão foi pactuada na operação denominada
barter
(
troca de um produto por insumos), portanto, tratando-se de crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispões o
artigo 11 da Lei no 8.929/1999
(alterada pela Lei no 14.112/2020):

Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.
(
Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020
)
.

Ainda sobre o tema, oportuno colacionar a decisão monocrática da Desembargadora
CLARICE CLAUDINO A SILVA,
que muito bem elucidou a questão da Cédula de Produto Rural proveniente de operação de troca “
Barter
” que no seu entender é reconhecidamente extraconcursal. Confira:

Recurso de agravo de instrumento interposto por BASF S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1012946-29.2022.8.11.0003, que restabeleceu a decisão antes proferida e deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados; determinou o regular prosseguimento do processo de recuperação judicial, com o cumprimento de todas as determinações constantes da decisão de Id. 86456356 – 01/06/2022, bem ainda confirmou a decisão de Id. 90443316 – 20/07/2022, que antecipou os feitos do
stay

period
, proibindo a expropriação de valores e bens de propriedade dos requerentes, registrando que o caráter de essencialidade será analisado caso a caso. Alega a Agravante, em síntese, que é credora dos Agravados Márcio
Busanello
e Priscila de Souza Batista
Busanello
, por ocasião da Cédula de Produto Rural no 1440/2021, por meio da qual o Agravado Márcio
Busanello
se comprometeu perante a BASF a entregar, em 30/08/2022, a quantidade de 116.789,160kg, representada por 7.785,944 arrobas de algodão em pluma, da safra 2021/2022. Ressalta que a operação comercial mantida entre as partes, que resultou na emissão da referida CPR, é uma operação de
barter
, por meio da qual a Agravante fornece insumos agrícolas e, em troca, como pagamento por estes insumos, recebe produtos agrícolas. Afirma que a operação comercial se traduziu na emissão de notas fiscais da venda dos insumos, por parte da Agravante, e a emissão de Cédula de Produto Rural, por parte dos Agravados Márcio e Priscila (avalista). Assevera que o crédito possui natureza extraconcursal, a teor do artigo 11 da Lei das
CPRs
(Lei 8.929/94), alterado pela Lei no 14.112/2020, o qual dispõe que os créditos que têm origem em operação de
barter
estão expressamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial. Defende que a decisão revela um verdadeiro salvo-conduto concedido aos Agravados, para que, única e exclusivamente em virtude do processamento da recuperação judicial, deixem de cumprir com as obrigações assumidas e que, por expressa disposição legal (art. 11, Lei 8.929/94) não sofrem os efeitos do processamento da recuperação judicial. Sustenta a ilegalidade da proibição genérica de expropriação de bens de propriedade dos agravados, estando ausente qualquer declaração de essencialidade dos bens, bem como o STJ, em julgado recente, decidiu que grãos não podem ser considerados bens de capital, pois constituem o produto da cadeia produtiva e não bens necessários para o processo produtivo. Requer a concessão de liminar para que seja suspensa, de plano, a eficácia da decisão agravada, em relação à proibição irrestrita de retirada dos bens da propriedade dos Agravados, tendo em vista a ausência absoluta de autorização legal para tanto, ou, sequer, entendimento jurisprudencial neste sentido. Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental. Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC. Da análise dos autos se denota que o crédito do agravante decorre da Cédulas de Produto Rural (operação
barter
) no 1440/2021, por meio da qual o Agravado Márcio
Busanello
se comprometeu, perante a BASF, a entregar, em 30/08/2022, a quantidade de 116.789,160kg, representada por 7.785,944 arrobas de algodão em pluma, da safra 2021/2022 (ID 142287695 - Pág. 12/ Por força do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, bem como que as “commodities”, no caso em análise, o algodão, não consistem em bem de capital essencial ao processo produtivo do empresário, constituindo em ativos destinados à circulação, ou seja, quando comercializados esvaziam a própria garantia
, conforme entendimento dominante, motivo pelo qual não pode ser considerado essencial para efeitos de liberação em favor da recuperação judicial, de modo que é possível verificar a probabilidade do direito da Agravante. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05, logo, se o crédito é extraconcursal (art. 11 da Lei 8.929/1994) não há impossibilidade de reconhecimento de essencialidade: “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores
etc. )
, não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (STJ, REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 5/5/2022) De outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se extrai do fato de que os grãos possuem elevadíssima liquidez no mercado, sendo possível sua comercialização imediata. Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar vindicada para determinar a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens. Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 13 de setembro de 2022. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA (N.U 1017853-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022,
Publicado
no DJE 13/09/2022)

Desta forma, não podendo os produtos agrícolas (soja e milho) ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, bem como em se tratando de crédito não sujeita aos efeitos da recuperação judicial, diante de sua
extraconcursalidade
, a execução para entrega de coisa incerta proposta pela agravante, deve ter seu normal prosseguimento, com o arresto do produto dado em garantia.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser provido, com a reforma da decisão singular no tocante à essencialidade do bem e da suspensão da execução para entrega de coisa incerta

No mais, resta prejudicada a apreciação do
AGRAVO INTERNO de ID no 221466661
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reforma da decisão singular a fim de afastar a essencialidade da produção agrícola (soja) e da suspensão da execução para entrega de coisa incerta, a qual deverá ter seu normal prosseguimento.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes pares,

Aco
mpanho o voto da ilustre
relatora, visto que se trata de
CPR representativa de operação e troca por insumos, operação denominada de

“
Barter
”
.

S
e assim não
o
fosse
,

manteria meu
entendimento
,
baseado
no
posicionamento do próprio STJ
, de
relatoria do
M
inistro

Luís
Felipe Salomão,
que faz
a diferenciação

entre créditos em garantia e créditos

com garantia
.

No
caso de grãos
,

depende
do contrato
,
se

for
apenas
com alienação fiduciária
,
penhor
,
não há que

se falar em
e
xtra
concursali
d
ade
,
já em
C
ontrato de
“
B
arte
r
”
,

no qual o
fornecimento é de insumos e não

de dinheiro
,
é extracontratual
,

ou seja,
não h
á
possibilidade

de manter

a

r
ecuperanda

na posse
.

Com essas breves considerações, acompanho o voto da Relatora.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024